Tribunal: TJDFT
Processo: 0775070-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação contratual entabulada entre a instituição financeira e o consumidor, que figura como destinatário final econômico e fático do serviço, atrai a incidência das normas do microssistema de Direito do Consumidor.
2. De início, esclareço já ter proferido voto nas sessões anteriores no sentido de admitir a revogação da autorização concedida pelo consumidor à instituição financeira para efetuar cobranças em conta corrente. Contudo, pela fundamentação que ora apresento, passo a adotar o entendimento de parte da jurisprudência deste Tribunal, que tem reconhecido a juridicidade da cláusula contratual de irrevogabilidade da permissão dos descontos automáticos.
3. A contratação de empréstimo com desconto em conta corrente vincula-se à disponibilidade patrimonial do correntista e está inserida no âmbito de sua autonomia privada.
4. O sistema jurídico estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor permite a alteração das cláusulas contratuais sempre que houver disparidade entre a obrigação assumida e a contraprestação, desde a celebração do contrato de consumo. O caso específico não evidencia desequilíbrio entre as partes. O autor consentiu explicitamente com os descontos como meio de garantir condições mais favoráveis na obtenção do empréstimo
5. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) contempla o direito do consumidor de cancelar a autorização de débitos incidentes em sua conta corrente concedida contratualmente. Este ato normativo, porém, não pode sobrepor-se aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. A leitura sistemática do art. 9o da conduz à conclusão de que o cancelamento dos débitos automáticos somente pode ocorrer nas hipóteses em que o consumidor não reconheça a autorização anteriormente concedida. Interpretação que visa a resguardar o princípio da boa-fé objetiva e a proibição de comportamento contraditório.
6. Eventual irrevogabilidade da permissão dos descontos automáticos em conta corrente não enseja a abusividade da cláusula contratual que a estipulou, visto que o autor obteve condições mais favoráveis para a conclusão do negócio jurídico ao consentir com a implementação da medida. Precedente: (Acórdão 1854514, 07274717220238070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024).
7. Portanto, em observância ao princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, não se mostra cabível a determinação judicial de cessação dos descontos contratualmente previstos e autorizados pelo consumidor. A resilição do contrato é permitida mediante a quitação do valor residual.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão.